Tribunal: TJDFT
Processo: 0720691-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720691-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA APELADO: LUIZ HUMBERTO DIAMANTINO TEIXEIRA, LUZIDAN GONCALVES DE AGUIAR D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 31369833, o apelante requereu a expedição de certidão de inteiro teor dos presentes autos para fins de liberação de crédito imobiliário. Denota-se da certidão de ID 31068433 que este processo se encontra incluso na pauta de julgamento da 46a Sessão Virtual da 6a Turma Cível que começa nesta data (09/12) e se encerra no dia 16/12. Levando-se em conta o fato supradelineado e a legislação de regência sobre o tema, entendo, em respeito, sobretudo, ao princípio da celeridade processual, MANTER O PROCESSO EM PAUTA para que seja realizado o devido julgamento colegiado do(s) recurso(s) correlacionado(s), e somente após a finalização da respectiva sessão virtual, determino à Secretaria da 6a Turma Cível que expeça a certidão requestada. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator